Tribunal: TJDFT
Processo: 0741864-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741864-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELENY GOMES DE FARIA AGRAVADO: CONNECT ENGENHARIA EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELENY GOMES DE FARIA contra a decisão que designou nova perícia nos autos, afastando o julgamento antecipado da lide. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.